Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704807-16.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, ELENA SOARES DE JESUS, E. F. S. D. J. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU. AGRAVOS INTERNOS DOS AUTORES E DO RÉU. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIBERAÇÃO DE CORPO DO IML. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DINÂMICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DOS AUTORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALEGADA OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. No caso vertente, não se constata que a r. decisão do juízo a quo incida em nenhuma das hipóteses elencadas no §1° do art. 489 do CPC. Ao contrário, houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo d. magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1o, adota a teoria dinâmica do ônus da prova, de maneira que pode o julgador distribuir o ônus da prova de forma diversa, se constatada a maior facilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, e desde que referida medida não gere situação na qual a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil. 3. Tratando-se de demanda que busca a responsabilidade civil do Estado por suposta falha de serviço do Instituto Médico Legal – IML, os elementos indicam que o agravante dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade na produção da prova, inclusive com acesso a todos os trâmites internos do instituto, como procedimentos do SEI e resultados da perícia, os quais podem comprovar se houve inércia na liberação do corpo. 4. Agravo de instrumento do réu conhecido e não provido, com o respectivo agravo interno prejudicado. Agravo interno dos autores conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, caput, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 111, caput, inciso IV e 206, caput, parágrafo único, todos da Lei 8.069/1990; 1o, 186, 212, caput, incisos I e IV, 927, caput, parágrafo único, 932, caput, inciso III, 933 e 934, todos do Código Civil; 1o ao 12, caput, §2o, incisos V, VI e IX, 13, 17, 70, 141, 278, 369, 370, caput, 371, 373, caput, inciso II, §1o, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 494, inciso II, 503, caput, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 994, caput, incisos II, III, e IV, 1.013, §3o, inciso II, 1.015, caput, incisos II e XI, 1023, caput, §2o, 1024, caput, §4o, 1.025, 1.026, todos do Código de Processo Civil, sem apresentarem razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos. Sustentam que o ponto controvertido e cerne do litígio entre as partes é o fato de os insurgentes não terem tido nenhuma satisfação ou contato do preposto do recorrido, IML/PC/DF. Argumentam que é vedado ao Juízo a quo proferir decisão fora dos limites propostos, bem como de natureza diversa da pedida. Requerem a concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, caput, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ocorre violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC quando o tribunal a quo examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, sem que incida em qualquer vício que possa nulificar o acórdão recorrido ou em negativa da prestação jurisdicional” (REsp n. 1.905.608/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 111, caput, inciso IV e 206, caput, parágrafo único, todos da Lei 8.069/1990; 1o, 186, 212, caput, incisos I e IV, 927, caput, parágrafo único, 932, caput, inciso III, 933 e 934, todos do Código Civil; 1o ao 12, caput, §2o, incisos V, VI e IX, 13, 17, 70, 141, 278, 369, 370, caput, 371, 373, caput, inciso II, §1o, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 494, inciso II, 503, caput, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 994, caput, incisos II, III, e IV, 1.013, §3o, inciso II, 1.015, caput, incisos II e XI, 1023, caput, §2o, 1024, caput, §4o, 1.025, 1.026, todos do Código de Processo Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A ausência de indicação expressa ou de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.663.273/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, ainda que tais óbices fossem superados, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015